Tribunal: STJ
Processo: 0004039-20.2018.8.25.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949260 - SE (2025/0195069-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DOUGLAS PEREIRA DE ANDRADE - SE007761
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incide a Súmula n. 282 do STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
3. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
4. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
26/08/2025
01/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50115770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f2774b7b-8fb8-4254-a69d-a51e0b9d8a82

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA50115770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 02/09/2025 13:33:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f2774b7b-8fb8-4254-a69d-a51e0b9d8a82

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949260 - SE (2025/0195069-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADOS
: WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DOUGLAS PEREIRA DE ANDRADE - SE007761
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA.
ABUSIVIDADE.
REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi
enfrentada no acórdão recorrido. Incide a Súmula n. 282 do STF.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
3. Hipótese em que a Corte de origem julgou que a taxa de juros remuneratórios foi
fixada em valor que excede substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado
para o mesmo segmento de crédito.
4. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual limitou a taxa de juros
remuneratórios contratada à taxa média apurada pelo BACEN, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, diante da diferença
significativa entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo
Banco Central do Brasil para o mesmo segmento de crédito, demandaria o reexame
contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do
STJ.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo manifestado contra decisão que negou seguimento a
recurso especial, no qual se alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355, I e II,
356, I e II, e 927 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial. O
acórdão recorrido está retratado na seguinte ementa (fls. 549/550):
Documento eletrônico VDA49706163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:40
Código de Controle do Documento: 7e2dc82a-de18-4c8a-8282-191c3e41e5ec

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESTITUIÇÃO DE PARCELAS
DEBITADAS INDEVIDAMENTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL). APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE
CLÁUSULAS ABUSIVAS. ARTIGO 6o, V DO CDC. SÚMULA 296 DO STJ. JUROS
REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO DIVULGADA PELO BACEN.
PARÂMETRO
PARA
AVERIGUAÇÃO
DA
ABUSIVIDADE
NO
CASO CONCRETO. CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE
JUROS PREVISTAS NOS CONTRATO COM RELAÇÃO ÀS ESTIPULADAS PELO
BACEN NAS DATAS DAS CONTRATAÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE E
DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Foram opostos embargos de declaração, que ficaram retratados na seguinte
ementa (fl. 560):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TÊM CABIMENTO APENAS NOS CASOS DE
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL, NÃO SE
PRESTANDO AO REEXAME DO JULGADO. ARGUMENTOS PARA INFIRMAR A
CONVICÇÃO DO JULGADOR LANÇADOS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO
INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
Sustenta a parte agravante que é indevido o reconhecimento de abusividade
de taxa de juros remuneratórios apenas tendo como base a taxa média praticada no
mercado.
Argumenta que é imprescindível a realização de prova pericial contábil para
se concluir pela abusividade da taxa de juros remuneratórios definida em contrato, bem
como acrescenta que o julgamento antecipado do feito, sem a produção de prova
pericial, ocasiona o cerceamento do direito de defesa da agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
Inicialmente, incide a Súmula n. 282 do STF quanto à questão da
necessidade de produção de prova pericial contábil, amparada nos arts. 355, I e II, e
356, I e II, do Código de Processo Civil, pois é estranha ao julgado recorrido, a ela
faltando o indispensável prequestionamento, do qual não estão isentas sequer as
questões de ordem pública.
Quanto ao tema dos juros remuneratórios, destaco que a atual
jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada
pelo Banco Central do Brasil para cada segmento de crédito é referencial útil para o
controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar
acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média
Documento eletrônico VDA49706163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:40
Código de Controle do Documento: 7e2dc82a-de18-4c8a-8282-191c3e41e5ec

de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a
análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
da operação. A propósito,
spread
confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N. 1.061.530/RS.
1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS,
sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros
remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as
peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da
abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima
da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de
mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora
as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes
níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário
estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como
parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.
3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de
acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração
circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do
contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo
fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias
da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um
lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara
em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a
orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.
5. Hipótese, ademais, em que as parcelas foram prefixadas, tendo o autor tido
conhecimento, no momento da assinatura do contrato, do quanto pagaria do início
ao fim da relação negocial.
6. Agravo interno provido.
(AgInt no AREsp n. 1.522.043/RS, relator Ministro Marco Buzzi, relatora para
acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17.11.2020, DJe
de 10.3.2021.)
Nesse contexto, registro que esta Corte Superior entende que é possível
proceder à revisão da taxa de juros remuneratórios, quando caracterizada a relação de
consumo e o caráter abusivo ficar devidamente demonstrado, conforme as
peculiaridades do caso concreto.
Documento eletrônico VDA49706163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:40
Código de Controle do Documento: 7e2dc82a-de18-4c8a-8282-191c3e41e5ec

Na situação dos autos, observo que a Corte de origem manteve a limitação
dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo pessoal, cuja modalidade de
pagamento estipulada foi o desconto em conta corrente, considerando as
peculiaridades do caso concreto, e em razão da diferença significativa entre a taxa
pactuada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme
se observa dos seguintes trechos (fls. 554/555):

(...)
Isto dito, passo à análise dos juros remuneratórios previstos no instrumento
contratual.
Voltando os olhos ao contrato objeto da demanda, infere-se que as taxas de juros
remuneratórios praticadas no contrato foram de 18,50% a.m e 666,69% a.a, ao
passo que as taxas médias de mercado, à época da contratação (dezembro de
2017), foram de 6,52% a.m e 78,24% a.a.
Confrontando as taxas do contrato alhures esmiuçado, conclui-se que as taxas de
juros aplicadas nos pactos se revelam abusivas, mormente ultrapassem em mais
de 20% as taxas médias de mercado.
Neste contexto, infere-se que agiu com acerto o juiz singular, sendo as
taxas contratadas abusivas. Logo, não merece reparo a sentença vergastada
neste ponto.
(...)

Dessa forma, anoto que rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da manifesta
abusividade da taxa pactuada no contrato em questão, diante da diferença significativa
entre a taxa fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada
pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Em face do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a
quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49706163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 20/08/2025 23:30:40
Código de Controle do Documento: 7e2dc82a-de18-4c8a-8282-191c3e41e5ec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.949.260 / SE
Número Registro: 2025/0195069-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040392020188250040
201854100951
202400808058
202400818373
202400852572
40392020188250040
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO CREFISA S.A.
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: MARIA DE JESUS SANTOS
ADVOGADO
: DOUGLAS PEREIRA DE ANDRADE - SE007761
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50099401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: 4ec6e214-67fa-47de-b282-be065a18c719

Documento eletrônico VDA50099401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:45:33
Código de Controle do Documento: 4ec6e214-67fa-47de-b282-be065a18c719